Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-50.2024.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001158-50.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.708.100/0001-00 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), Secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo (APELANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE ISSQN PARA EMISSÃO DE “HABITE-SE”. ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1.

Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra a sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o prévio recolhimento de ISSQN para emissão do auto de conclusão (“habite-se”).

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de notificação pessoal da autoridade coatora para prestar informações configura nulidade processual; e (ii) se a exigência do recolhimento prévio do ISSQN para emissão do “habite-se” é ilegal.

III. Razões de decidir:

3.

A ausência de notificação da autoridade coatora para prestar informações não gera nulidade processual, quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

4.

A exigência de recolhimento prévio de ISSQN para expedição do “habite-se” é ilegal, conforme jurisprudência desta Corte, por constituir sanção política, sendo vedada a Administração Pública de impor tal condição.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “É vedada à Administração Pública condicionar a emissão do ‘habite-se’ ao recolhimento prévio do ISSQN, constituindo tal medida sanção política.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1291846/GO, Rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.4.2022; TJMT, N.U 1034170-40.2021.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2024; TJMT, N.U 1029940-52.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.7.2024; TJMT, N.U 1034175-62.2021.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001158-50.2024.8.11.0002 impetrado por
MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
contra ato do
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
e do
SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
,
concedeu a segurança para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de condicionar a emissão do auto de conclusão (“habite-se”) ao prévio recolhimento do ISSQN.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante alega a nulidade da sentença, uma vez que não houve notificação pessoal das autoridades indicadas coatoras para prestar informações.

Desse modo, requer o provimento do recurso para anular a sentença.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 216616359, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio de dialeticidade e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 232860163 pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade está fundamentada no fato de que, nas razões recursais, “
[n]ão houve uma narrativa sequer no sentido de que é legítima a cobrança indireta de tributos pela vinculação de atos administrativos autônomos praticados pelas autoridades coatoras. Não houve qualquer exploração sobre o livre exercício da atividade empresarial e todos os demais princípios constitucionais violados com a conduta objeto de mandado de segurança
.” (contrarrazões, Id. 216616359 – Pág. 6).

No entanto, a apelação não impugnou as razões de decidir da sentença, uma vez que o apelante pretende discutir tão somente a existência de nulidade processual consistente na ausência de notificação pessoal das autoridades reputadas coatoras para prestar informações.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001158-50.2024.8.11.0002 impetrado por
MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
contra ato do
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
e do
SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
,
concedeu a segurança para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de condicionar a emissão do auto de conclusão (“habite-se”) ao prévio recolhimento do ISSQN.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT).

Como já exposto, o recurso limita-se a discutir tão somente a existência de nulidade processual consistente na ausência de notificação pessoal das autoridades reputadas coatoras, sendo elas o
Secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo do Município de Várzea Grande (MT) e do Secretário de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande (MT),
para prestar informações.

Quanto à notificação das autoridades impetradas, a certidão do oficial de Justiça, datada de 29.4.2024, registra o seguinte:

“
Certifico, em cumprimento ao Mandado de INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO (ID-139044692), expedido por determinação do MM. Juiz de Direito da Vara acima desta Comarca, que:

1 – De posse do R. Mandado na Prefeitura Municipal de Várzea Grande, onde
INTIMEI E NOTIFIQUEI Secretária de Gestão Fazendária na pessoa de Delci Baleeiro Souza Junior-Assessor de Gestão no dia 26/03/2024, dando-lhe conhecimento de todo o conteúdo do Mandado, bem como da Liminar Deferida
, que bem ciente ficou recebeu a contrafé e anexos exarando sua nota de ciente conforme comprovação anexa.

2 – Na Prefeitura Municipal foi informado que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano funcionaria no Shopping Várzea Grande para onde me dirigi sendo lá, informado que não. Informaram que deveria me dirigir na Av. da Feb, nº 2138 – Bairro Ponte Nova, onde estive em 02 (duas) oportunidades não encontram no horário o Secretário.

Em nova diligência no endereço nesta data às 08:57 hs.
INTIMEI E NOTIFIQUEI a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo na pessoa de Rodrigo Luiz Favetti – Assessor de Gabinete dando-lhe conhecimento de todo o conteúdo do Mandado, bem como da Liminar Deferida
, que bem ciente ficou recebeu a contrafé e anexos exarando sua nota de ciente conforme comprovação anexa.
” (Id. 216616356).
[com destaque no original]

Assim, vê-se que a notificação das autoridades indicadas coatoras ocorreu em
29.4.2024
, portanto, sucede à prolação da sentença que se deu em
28.2.2024
.

Não obstante a ausência de notificação das autoridades indicadas coatoras, constata-se que o Município de Várzea Grande (MT), por meio da Procuradoria-Geral do Município, foi intimado, em 1º.2.2024, da decisão que deferiu a liminar para determinar que “
a indigitada autoridade coatora se abstenha de condicionar a emissão do auto de conclusão do empreendimento Chapada do Bosque (‘habite-se’) ao prévio pagamento do ISSQN
” (decisão liminar proferida em 18.1.2024, Id. 216616743), bem como para manifestar-se na forma do art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009.

“
Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;
”

No entanto, optou por permanecer em silêncio, uma vez que não apresentou qualquer manifestação.

Ademais, nas razões recursais o apelante sequer defende a legalidade do ato impugnado consistente na exigência de prévio recolhimento do ISSQN para emissão do auto de conclusão (“habite-se”) do empreendimento denominado de “Chapada do Bosque”.

Assim, não se evidencia a existência de prejuízo decorrente da ausência de informações, pois foi oportunizado ao apelante no juízo de origem o direito de se opor à pretensão originária, todavia, repise-se, não o fez.

Dessa forma, não há razão para declarar a nulidade da sentença quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
No caso, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido de que ‘
quando inexistente prejuízo, a ausência de notificação pessoal da autoridade coatora não caracteriza nulidade no mandado de segurança
’ (STJ, AgRg no REsp 1.183.064/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 09/10/2014). Precedentes, em casos semelhantes: STJ, AgInt no REsp 1.869.325/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1.415.930/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/04/2020; AgRg no REsp 1.372.038/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/10/2018; AgRg no REsp 1.155.849/RR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2015; AgRg no AREsp 427.527/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014; Pet 9.971/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 03/02/2014
.” (STJ, AgInt no AREsp 1291846/GO, Rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11.4.2022, DJe 19.4.2022).
[sem destaque no original]

De resultado, a hipótese é de negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT).

2. REMESSA NECESSÁRIA.

A sentença está em consonância com o entendimento das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça sobre a ilegalidade na exigência de prévio recolhimento do ISSQN para expedição do “habite-se”.

“
É vedada à Administração Pública condicionar a emissão o Auto de Conclusão (Habite-se) ao recolhimento do imposto (ISSQN), que entende devido, constituindo tal medida sanção política, com o intuito de forçar o contribuinte a pagar tributo, conforme Súmulas 70 e 547 do Supremo Tribunal Federal
.” (TJ-MT, N.U 1034170-40.2021.8.11.0041, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024, publicado no DJE 24.7.2024).

“
O condicionamento de pagamento de tributo à expedição do ‘habite-se’ é ato ilegal.
” (TJ-MT, N.U 1029940-52.2021.8.11.0041, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 9.7.2024, publicado no DJE 18.7.2024).

“
É defeso à administração pública condicionar a emissão do auto de conclusão de imóvel (‘habite-se’) à quitação prévia de tributo (ISSQN), por constituir sanção política, cuja imposição é vedada, nos termos das Súmulas n.º 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.
” (TJ-MT, N.U 1034175-62.2021.8.11.0041, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.2.2024, publicado no DJE 27.2.2024).

Dessa forma, a sentença não está a ensejar retificação, uma vez que seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença que determinou que as autoridades impetradas se abstenham de condicionar a emissão do auto de conclusão (“habite-se”) ao prévio recolhimento do ISSQN.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois são incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024